Tribunal: TJSP
Processo: 2095121-21.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESAPROPRIAÇÃO - PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES - PRETENSÃO DE REFORMA - IMPOSSIBILIDADE -Decisão que condiciona o levantamento à comprovação da quitação dos débitos, nos termos do art. 34 do Decreto-Lei no 3.365/41. Diante da irreversibilidade da medida é indevida a concessão de antecipação de tutela para determinar o levantamento dos valores depositados.
Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESAPROPRIAÇÃO - PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES - PRETENSÃO DE REFORMA - IMPOSSIBILIDADE -Decisão que condiciona o levantamento à comprovação da quitação dos débitos, nos termos do art. 34 do Decreto-Lei no 3.365/41. Diante da irreversibilidade da medida é indevida a concessão de antecipação de tutela para determinar o levantamento dos valores depositados.
Decisão mantida.
Agravo de instrumento não provido.